Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722913-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EC ELAGE BAR, RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeitos suspensivo e suspensivo ativo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 12°Vara Cível de Brasília, pela qual, em cumprimento de sentença, indeferido o pedido de pesquisa de bens penhoráveis via INFOJUD dos agravados EC ELAGE BAR e RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME, decisão nos seguintes termos: “INDEFIRO o pedido de consulta ao INFOJUD, sendo certo que a parte credora pode obter informações sobre o patrimônio da empresa por meio dos outros sistemas disponíveis ao Juízo” – ID 37187048. Nas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que “o Código de Processo Civil trouxe novas medidas, não apenas aquelas patrimoniais clássicas, mas todas as medidas de cunho executivo e coercitivo, a fim de dar efetividade ao processo de execução”. E pede: “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que se suspendam os efeitos da decisão agravada, bem como o efeito ativo pretendido, para que seja realizada consulta INFOJUD; Seja, enfim, reformada a decisão agravada a fim de que seja realizada consulta INFOJUD”. Preparo regular (IDs 37187047 e 37187049). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento dos pretendidos efeitos suspensivo e suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual já foram realizadas diversas diligências infrutíferas na tentativa de localização de bens passíveis de penhora dos agravados para a satisfação do débito exequendo. E o agravante requereu pesquisa de bens penhoráveis via INFOJUD dos agravados. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pedido. Diz o agravante que “o Código de Processo Civil trouxe novas medidas, não apenas aquelas patrimoniais clássicas, mas todas as medidas de cunho executivo e coercitivo, a fim de dar efetividade ao processo de execução”. No entanto, inviável, pelo menos no presente momento, desconstituir o que bem definido na decisão agravada: " a parte credora pode obter informações sobre o patrimônio da empresa por meio dos outros sistemas disponíveis ao Juízo”. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeitos suspensivo e suspensivo ativo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora